Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INALTERABILIDADE E DEFINITIVIDADE.
1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. Releva-se como premissa que as diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).
3. Qualquer dos genitores poderá supervisionar os interesses do menor (artigo 1.583, §5o, do Código Civil), pois o regime de visitação estabelecido em tutela provisória de urgência não possui o caráter de inalterabilidade e definitividade que impeçam sua posterior modificação.
4. Recurso conhecido e desprovido.